Tribunal: TJDFT
Processo: 0736086-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736086-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPC CONSTRUCOES S/A AGRAVADO: CASTRO JUNIOR - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EPC CONSTRUCOES S/A contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por CASTRO JUNIOR - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, deferiu a produção de prova pericial. Em suas razões (ID 63415159), o agravante sustenta que: 1) a Contadoria atestou a existência de excesso executivo nos valores cobrados pela exequente (ID 193307586, autos originários); 2) ao se manifestar sobre os cálculos apresentados pela contadoria, a agravante/executada requereu o reconhecimento do excesso executivo e detalhou ao juiz as premissas de cálculo utilizadas pelo órgão judicial que não poderiam ser aplicadas na hipótese; 3) por serem questões de direito, as premissas de cálculos precisavam ser objeto de prévio pronunciamento judicial para que os novos cálculos pudessem ser refeitos; 4) o juiz determinou nova manifestação da contadoria sem se pronunciar sobre as questões jurídicas suscitadas pelo recorrente; 5) a contadoria expressamente informou a necessidade de pronunciamento judicial em relação aos questionamentos apontados (ID 197319282, autos originários); 6) o juiz também não se manifestou quanto à necessidade de regularização das intimações enviadas à recorrente, haja vista que estão sendo realizadas em nome de advogado que não mais a representa; 7) não há possibilidade de interpretar a majoração aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça com valor que ultrapasse o limite legal de honorários; 8) a majoração do STJ “na ação originária foi determinada sobre o valor dos honorários já fixados pelas instâncias ordinárias e não sobre o percentual destes”; 9) os valores devidos na Ação Declaratória 0011150-47.2016.8.07.0001 não podem ser objeto de discussão; 10) o pedido de cumprimento da sentença deve ser realizado nos autos do próprio procedimento, de modo a privilegiar a eficiência, a segurança jurídica e a coerência na prestação jurisdicional; 11) não devem ser incluídas as custas processuais no presente cumprimento de sentença, porque ele foi instaurado exclusivamente por sociedade de advogados que visa o recebimento dos honorários arbitrados; 12) “os juros de mora somente devem incidir sobre a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nas hipóteses em que estes forem fixados ‘em quantia certa’, o que definitivamente não é o caso dos autos”. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o envio dos autos à nova perícia antes de que seja realizada a análise do recurso pela Turma. No mérito, o seu provimento para anular a decisão a fim de que todas as matérias suscitadas pelo agravante sejam objeto de deliberação antes do envio dos autos à perícia. Preparo comprovado (ID 63415161/63415162). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, o efeito suspensivo deve ser concedido. Embora as questões de direito a ser enfrentadas pelo juiz possam ser analisadas após manifestação da perita, os fundamentos trazidos pelo agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. O feito já foi encaminhado ao contador judicial para que apurasse o valor devido e o contador, após manifestação das partes sobre o laudo, informou a necessidade de pronunciamento judicial acerca dos questionamentos apontados (ID 197319282, autos originários). A propósito, registre-se trecho da manifestação técnica realizada pela contadoria judicial: “Alega a executada em sua impugnação que os cálculos da Contadoria estão parcialmente equivocados por incluírem nos cálculos o ressarcimento das custas processuais. Além disso, alega ainda a parte que os valores a títulos da Ação Declaratória não podem ser incluídos no presente cumprimento de sentença. 3. As alegações da parte extrapolam a competência desse núcleo de contas, é necessário o pronunciamento Judicial em relação aos questionamentos apontados. (...)Por fim, afirma que os cálculos deveriam ter considerados os honorários e a multa do cumprimento de sentença. Tais verbas seriam consideradas no caso do débito atualizado contudo, por se tratar de cálculo para verificação de excesso de execução as referidas verbas não são incluídas nos cálculos, pois definidas posteriormente pelo Juízo, se o caso. III – CONCLUSÃO 8. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência.” Assim, é prudente a concessão do efeito suspensivo, a fim de verificar, em análise exauriente, os fundamentos apresentados pelo agravante. Não há, por outro lado, qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Quanto à alegação de ser necessário que as intimações do feito originário sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado, Dr. Geraldo Luiz de Moura Tavares (OAB/MG 31.817), observo que, em consulta aos autos originários, já consta o nome do patrono como representante do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para que a nova perícia seja realizada após o julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator